Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUPENSÃO. TEMA 1170 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL (AÇÃO 32.159/1997). TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA PELO SINDICATO AUTOR. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DECRETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DECRETO DISTRITAL 16.990/1995. IRRELEVÂNCIA. TÍQUETES. FORNECIMENTO. CUMPRIMENTO DO DECRETO. RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. EXEQUENTES/AGRAVADOS NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONTRA O DISTRITO FEDERAL, EXCLUSIVAMENTE. PRECEDENTE DO CONSELHO ESPECIAL.
1. O art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC prevê que “reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. Todavia, o Plenário do STF, ao julgar questão de ordem no RE 966.177/RS, firmou entendimento de que a referida suspensão “não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la" (STF - RG-QO RE: 966177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019). Assim, como o Ministro Luiz Fux, relator do RE 1.317.982 (Tema 1170), não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria, não há que se falar em suspensão do recurso, tampouco do processo originário. Preliminar rejeitada.
2. Reside a controvérsia em determinar se os exequentes/agravados, servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal - FEDF à época da propositura da ação coletiva 32.159/1997, são partes legítimas para requerer o cumprimento da sentença transitada em julgado.
3. Os limites da coisa julgada estão regulados nos arts. 503 e 506 do Código de Processo Civil – CPC: “Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.” E “Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” E, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil (CPC): “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
4. A ação coletiva 32.159/1997 (PJe 0000491-52.2011.8.07.0001) foi proposta pelo Sindireta/DF em 30/6/1997. Os autores são os servidores públicos do Distrito Federal lotados em diversos órgãos que compõe o seu complexo administrativo. Mais: a ação foi proposta exclusivamente contra o DISTRITO FEDERAL.A sentença coletiva proferida em 9/12/2009 constituiu título executivo judicial contra o Distrito Federal para condená-lo ao pagamento de benefício alimentação, suspenso nos termos do Decreto Distrital 16.990/1995, desde janeiro de 1996 até a data de seu restabelecimento, corrigido monetariamente.
5. Não há que se falar em ilegitimidade ativa dos agravados, já que os limites subjetivos da ação de conhecimento alcançam, em tese, o servidor. De acordo com o Tema 823 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal – STF reafirmou sua jurisprudência nos seguintes termos: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam,inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”
6. Contudo, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Distrito Federal - o título executivo judicial que se formou só é exigível contra o ente político, que não foi responsável pela distribuição dos tíquetes aos servidores da Fundação Educacional à época. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à fundação, entidade administrativa com personalidade jurídica e orçamento próprios - que entregava o benefício e, posteriormente, o suspendeu.
7. Se os agravados não tinham vínculo com o DISTRITO FEDERAL à data da propositura da ação coletiva, não podem se beneficiar do título executivo judicial formado nos autos 32.159/1997, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506). Além disso, os servidores da Fundação Educacional/DF já possuem título executivo judicial constituído em seu favor, nos autos 59.888/1996. Inclusive, é lá onde houve a correta formação do título executivo judicial: à época, era a entidade administrativa a responsável pelo fornecimento dos tíquetes ao seu quadro próprio de pessoal.
8. A ilegitimidade passiva do Distrito Federal já foi reconhecida pelo Conselho Especial em caso análogo: “(...) 2. Nas execuções decorrentes do MSG n. 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA-DF, em legitimação extraordinária, contra ato coator do Governador do Distrito Federal, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor lesionado com a Administração do Distrito Federal. 3. Redistribuído os servidores para o quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília, esta, a partir da data de tal redistribuição, passa a ser a responsável financeira pelo pagamento do respectivo benefício alimentação (Lei distrital 786/1994, art. 3o), e não mais o Distrito Federal, parte executada na ação, o que impõe a exclusão dos cálculos dos beneficiários das parcelas devidas desde então. (...)” (Acórdão 1320156, 00079219720078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 23/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021).
9. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. Agravo provido.